Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-25.2020.8.11.0024
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000162-25.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), RAUL BARBOZA NOVAES - CPF: 153.894.801-04 (APELANTE), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), RAUL BARBOZA NOVAES - CPF: 153.894.801-04 (APELADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DAYCOVAL S/A E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR RAUL BARBOZA NOVAES.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. empréstimo mediante cartão de crédito consignado. cobrança indevida. retenção de valores. dano moral configurado. majoração de honorários advocatícios.
recurso do banco desprovido. recurso do consumidor parcialmente provido.

i. caso em exame

1- Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença de parcial procedência que condenou a instituição bancária à restituição do valor de R$ 2.804,06 (dois mil, oitocentos e quatro reais e seis centavos) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

2- Apelações interpostas por ambas as partes: o Banco busca afastar a indenização; o consumidor pleiteia majoração da verba indenizatória e dos honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

3- Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da natureza da causa e da atuação do patrono.

iii. razões de decidir

4- A cobrança indevida decorrente da não amortização do pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais) no saldo devedor do cartão consignado, com continuidade de descontos em folha, configura ato ilícito, pois viola deveres contratuais e compromete verba de natureza alimentar.

5- A retenção do saldo credor de R$ 2.804,06 (dois mil, oitocentos e quatro reais e seis centavos), reconhecido pelo próprio Banco, e a imposição de seu uso apenas por meio do cartão de crédito constituem conduta abusiva, vedada pelo CDC.

6- O dano moral se caracteriza pela lesão à dignidade do consumidor, cujo sustento foi comprometido por descontos indevidos em sua remuneração mensal, não se tratando de mero aborrecimento.

7- A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, embora dentro dos parâmetros legais, revela-se insuficiente diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido, sendo cabível sua majoração para 15% do valor da condenação.

iv. dispositivo e tese

Recurso do Banco desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.

A cobrança de valores já quitados em empréstimo consignado, mediante descontos em folha, configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral. 2. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar a complexidade da demanda e o zelo do patrono.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1001734-13.2024.8.26.0168, Rel. Des. Mário Chiuvite Júnior, j. 02.12.2

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000162-25.2020.8.11.0024

São dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Raul Barboza Novaes em desfavor do Banco Daycoval S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos

e condenou o Requerido à restituição de R$ 2.804,06 (dois mil, oitocentos e quatro reais e seis centavos), com correção monetária pelo INPC desde julho de 2019 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condenou, também, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.

Por fim, compeliu a instituição bancária a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Banco Daycoval S.A.
se insurge apenas quanto à verba indenizatória, pois entende que não há ato ilícito, tampouco demonstração de dano à honra ou à imagem do Recorrido, e que meros aborrecimentos não caracterizam dano moral.

Argumenta que a condenação implica enriquecimento sem causa e desvirtua os institutos constitucionais e legais da responsabilidade civil.

Requer o provimento do Recurso para afastar o pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões no Id. 270102396.

Raul Barboza Novaes
alega que, diante da gravidade do dano causado pela instituição bancária, a verba indenizatória deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pondera que os honorários advocatícios devem ser fixados em quantia condizente com a complexidade da causa e o tempo dedicado pelo patrono.

Requer a reforma da sentença nos capítulos atacados.

Contrarrazões no Id. 270102395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Raul Barboza Novaes ajuizou Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do Banco Daycoval S.A. sob a alegação de que contratou empréstimo mediante cartão de crédito consignado, com parcelas mensais de R$ 871,41 (oitocentos e setenta e um reais e quarenta e um centavo).

Em razão da dificuldade financeira, foi induzido por preposta da instituição financeira a quitar R$ 11.000,00 (onze mil reais) com a promessa de redução das parcelas mensais, o que não se concretizou.

Apesar do pagamento (R$ 11.000,00), os decotes na folha de pagamento continuaram no mesmo valor (R$ 871,41), e o montante quitado não foi corretamente contabilizado, gerando incidência de juros rotativos do cartão de crédito.

Seguiu dizendo que, em julho de 2019, foi apurado saldo credor de R$ 2.804,06 (dois mil, oitocentos e quatro reais e seis centavos) em seu favor, que não foi restituído sob o argumento de que somente poderia ser utilizado por meio do uso do cartão de crédito.

Aduziu que as tentativas de solução administrativa foram frustradas por reiteradas omissões do Banco Requerido.

Diante da persistência dos descontos indevidos, falta de prestação de contas e retenção indevida de valores, pugnou pela restituição do saldo credor e indenização por dano moral.

Após devida instrução processual, o Juiz concluiu pela parcial procedência dos pedidos e condenou a instituição bancária a devolver o saldo credor (R$ 2.804,06) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar o dano extrapatrimonial.

Ambas as partes recorreram a sentença.

Banco Daycoval S.A. alega que não há ato ilícito, tampouco prova de dano à honra ou à imagem do Recorrido.

Relembra que meros aborrecimentos não caracterizam dano moral.

Raul Barboza Novaes, por sua vez, argumenta que, diante da gravidade do dano causado pela instituição bancária, a verba indenizatória deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que os honorários advocatícios devem ser fixados em quantia condizente com a complexidade da causa e o tempo dedicado pelo patrono.

De início, necessário consignar que o Banco Daycoval S.A. não se insurge quanto aos fatos narrados por Raul Barboza Novaes, ou seja, não há insurgência quanto ao abatimento do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para a quitação do débito da fatura do cartão de crédito, tampouco sobre a continuidade dos decotes na folha de pagamento do Apelado.

Os Apelos se limitam à existência de ato ilícito capaz de acarretar dano moral indenizável, prova do dano e o valor da verba indenizatória e dos honorários advocatícios.

Vale rememorar que, no caso, a responsabilidade civil está fundada em relação de consumo, na qual Raul Barboza Novaes alegou ter sido induzido pela instituição financeira a quitar o montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais), mediante promessa de redução das parcelas mensais do empréstimo contratado, o que não foi cumprido.

Os descontos mensais de R$ 871,41 (oitocentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos), efetuados diretamente na folha de pagamento de Raul Barboza Novaes, não foram devidamente abatidos do saldo devedor nos meses de março e abril de 2019. Tal falha acarretou a incidência indevida de juros rotativos sobre quantias já quitadas, sem que o Banco apresentasse prova do correto lançamento dos pagamentos.

Aliás, a existência do crédito em favor do Raul Barboza Novaes, na importância de R$ 2.804,06 (dois mil oitocentos e quatro reais e seis centavos), foi expressamente reconhecido pelo Banco na contestação e, de forma indevida, condicionou a restituição do montante à utilização do cartão de crédito.

Dessa forma, é incontestável que Raul Barboza Novaes suportou o pagamento de parcelas que já quitadas, as quais foram indevidamente descontadas diretamente de sua remuneração.
Essa circunstância excepcional faz concluir que, na hipótese, há dano moral indenizável, pois o desconto de valor quitado comprometeu o sustento do Consumidor que, por várias vezes tentou resolver a celeuma diretamente com o Banco.

Está clara a falha na prestação do serviço e a repercussão na esfera da dignidade do consumidor não pode ser desprezada.

Nesse sentido, colaciono:

[...] - Se a parte autora comprova a realização de cobranças em duplicidade pelo banco réu, referente às parcelas já quitadas de contrato de empréstimo celebrado entre as partes, devida a condenação do requerido a indenizar a autora pelos danos sofridos [...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50095364120238130313 1 .0000.23.140463-3/002, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 24/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024).

Apelação –
Ação declaratória de inexistência de débito e reparação por danos morais – Autor alega que já quitou o contrato de empréstimo, mas continua a sofrer descontos em conta corrente
– Sentença que declarou a inexistência do débito, condenando a ré à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 -
Recurso do réu visando ao afastamento da devolução e da indenização por danos morais.
[...].
Danos morais – Ocorrência, na específica hipótese em exame – Cobrança de dívida já quitada que perdurou por razoável espaço de tempo, privando o consumidor de quantia relevante para sua subsistência – Hipótese narrada que, embora não se qualifique como dano "in re ipsa", ultrapassou o limite do mero dissabor, mormente diante da recalcitrância do apelante em reconhecer as cobranças a maior efetuadas – Valor da indenização reduzido para R$ 5.000,00.
Recurso provido em parte. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002103-41.2020 .8.26.0590 São Vicente, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 28/04/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). (sem destaques no original)

No que tange ao valor, tal qual o precedente acima transcrito, entendo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não enseja enriquecimento indevido e é suficiente para compensar a dor experimentada e a dissuadir condutas semelhantes.

Enfim, imperiosa a manutenção do capítulo da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral e o valor fixado a esse título.

No que se refere aos honorários advocatícios, pela literalidade do artigo 85, § 2º, do CPC, o arbitramento de honorários é fixado sobre o valor da condenação, proveito econômico e valor da causa.

Na hipótese, o Juiz singular fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação, quantia que, sem as atualizações monetárias, representa R$ 7.804,06 (sete mil, oitocentos e quatro reais e seis centavos) (R$ 5.000,00 + R$ 2.804,06).

Por consectário, se mantido o percentual dos honorários advocatícios, ao causídico será devido aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais).

Dessume-se, pois, que a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, embora dentro dos parâmetros legais, mostra-se aquém do adequado diante da natureza da demanda e do trabalho desenvolvido.

Com efeito, imperiosa sua majoração para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Feitas essas considerações,
nego provimento

ao Recurso de Banco Daycoval S.A
.

Dou provimento parcial
ao Apelo de Raul Barboza Novaes
e majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois a verba foi fixada no percentual máximo permitida pela Lei Processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025